Tribunal: TJMT
Processo: 1010327-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010327-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ERISON GOMES DA SILVA - CPF: 039.927.411-17 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente que foi preso em flagrante no dia 07 de fevereiro de 2026, na Conveniência G10, em Sinop/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), com apreensão de 14 (quatorze) porções de cocaína, totalizando aproximadamente 5,35 gramas. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no mesmo dia. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, alegando ausência de contemporaneidade dos fundamentos (condenações anteriores por fatos de 2017 e 2019), ínfima quantidade de droga apreendida e predicados pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita como pedreiro com renda mensal de R$ 4.800,00, filho recém-nascido e cumprimento escorreito das condições do regime semiaberto desde 13/11/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva violou o requisito da contemporaneidade previsto no art. 312, §2o, do CPP, ao fundamentar-se em condenações anteriores por fatos ocorridos em 2017 e 2019; (ii) estabelecer se a pequena quantidade de droga apreendida (5,35g) e os predicados pessoais favoráveis do paciente justificariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam amplamente demonstrados pelo Boletim de Ocorrência circunstanciado, termo de apreensão das 14 porções de cocaína, Laudo Pericial de Constatação no 541.3.26.8985.2026.008237-A01, depoimentos convergentes dos policiais militares e confissão parcial do paciente.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se fundamentou em fatos remotos, mas sim em circunstâncias concretas e atuais que evidenciam o risco à ordem pública, atendendo ao requisito da contemporaneidade previsto no art. 312, §2o, do CPP.

O paciente foi preso em 07/02/2026 transportando 14 porções de cocaína embaladas e prontas para comercialização, fato novo e contemporâneo por excelência, enquanto cumpria pena em regime semiaberto por condenação anterior de tráfico de drogas e organização criminosa (SEEU no 2000014-24.2019.8.11.0091), com pena total de 16 anos e 7 meses, fazendo uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira).

A prática de novo crime de tráfico de drogas em cumprimento ao regime semiaberto (concedida em 12/11/2024, com início do cumprimento em 13/11/2024), evidenciando desprezo às imposições penais e reiteração delitiva concreta.

A reincidência específica, neste contexto, não é mero dado formal do passado, mas elemento que se atualiza e se concretiza pela prática de novo crime da mesma espécie, revelando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

O próprio paciente admitiu, em audiência de custódia, ser dependente químico de cocaína desde os 13 anos de idade, sem tratamento adequado, circunstância que, associada ao histórico de reiteração delitiva e ao descumprimento das imposições penais durante o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico, evidencia risco concreto de continuidade delitiva.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva em termos absolutos (5,35g), o contexto fático revela elementos inequívocos de mercancia: 14 porções individualizadas embaladas e prontas para comercialização, denúncia anônima específica informando tráfico no interior do estabelecimento, local propício à venda (conveniência comercial), conduta de arremessar a droga ao perceber a aproximação policial e histórico de condenação por tráfico de drogas e organização criminosa.

Os predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita, filho recém-nascido, cumprimento das condições do regime semiaberto), embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o
periculum libertatis
, conforme Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente insuficientes, pois o paciente já estava submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP) e, mesmo assim, praticou novo crime de tráfico de drogas, demonstrando que outras medidas menos gravosas não seriam eficazes.

A prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela prática de novo crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta prisão preventiva não viola o requisito da contemporaneidade previsto no art. 312, §2o, do CPP quando fundamentada na prática de novo crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena por delitos idênticos, ainda que as condenações anteriores decorram de fatos ocorridos anos antes, pois a reincidência específica se atualiza e se concretiza pela conduta atual, revelando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta o contexto de traficância quando evidenciado pelo fracionamento em múltiplas porções individualizadas, denúncia anônima específica, local propício à comercialização, conduta de arremessar o material ao perceber a polícia e histórico criminal de condenação por tráfico de drogas e organização criminosa. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o paciente já estava submetido ao monitoramento eletrônico e, mesmo assim, praticou novo crime de tráfico de drogas, demonstrando que medidas menos gravosas não são eficazes para garantir a ordem pública. 4. Os predicados pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
evidenciado pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ERISON GOMES DA SILVA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Núcleo de Justiça do Juiz das Garantias da Comarca de Sinop/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
07 de fevereiro de 2026
, por volta de 01h30min, na Conveniência G10, localizada na Avenida André Maggi, 5550, em Sinop/MT, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
(tráfico ilícito de drogas).

Segundo o Boletim de Ocorrência e depoimentos dos policiais militares Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva e Alexssandro da Cruz, a guarnição do GAP (Grupo de Apoio) recebeu informação via COPOM de que um indivíduo trajando blusa preta e calça cinza, utilizando tornozeleira eletrônica, estaria praticando tráfico de drogas no interior do estabelecimento comercial.

Ao chegarem ao local e realizarem incursão no estabelecimento, os policiais visualizaram o suspeito com as características informadas. Ao perceber a aproximação policial, o paciente teria arremessado ao solo um objeto contendo porções de substância entorpecente, conduta presenciada pelos militares.

Na busca pessoal, foram apreendidas
14 (catorze) porções de substância análoga à cocaína
, embaladas e prontas para comercialização. O
Laudo Pericial de Constatação de Drogas no 541.3.26.8985.2026.008237-A01
confirmou tratar-se de cocaína, com
massa bruta total de aproximadamente 5,35 gramas
.

Em audiência de apresentação realizada no dia 07/02/2026, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos:

"Nesse sentido, o autuado encontra-se nas hipóteses autorizadoras da decretação de prisão preventiva prevista nos incisos I e II, do artigo 313 do CPP, pois a pena do crime pelo qual foi autuado (artigo 33, da Lei 11.343/06) possui máxima em abstrato superior a 04 anos, além de ser reincidente específico (SEEU n. 2000014-24.2019.8.11.0091 – condenação por tráfico de drogas e organização criminosa).

Especificamente quanto às hipóteses do artigo 312, do CPP, está presente, no caso, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a situação de reincidência específica (Executivo de Pena SEEU n. 2000014-24.2019.8.11.0091, em trâmite na 3a Vara Criminal desta Comarca), pois foi condenado pela prática de delito congênere (tráfico de drogas), além da conduta de organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/2013), o que demonstra a necessidade da medida extrema da prisão cautelar, uma vez que foi preso transportando substância entorpecente análoga a cocaína (14 porções – mais de 5 gramas), mesmo durante o cumprimento de pena (com uso de tornozeleira), em circunstâncias que, neste momento, respaldam a autuação por tráfico de drogas."

A decisão prosseguiu destacando:

"No caso concreto, verifica-se que o autuado foi surpreendido praticando nova conduta delitiva enquanto se encontrava em cumprimento de pena, monitorado por tornozeleira eletrônica, circunstância que evidencia, de forma concreta, reiteração delitiva e absoluto desprezo pelas medidas penais anteriormente impostas pelo Estado.

Registre-se, ainda, que o próprio autuado admitiu nesta solenidade, possuir dependência química em cocaína desde os 13 (treze) anos de idade, circunstância que, longe de afastar a cautelar extrema, reforça a sua necessidade no caso concreto, diante do histórico de reiteração delitiva e da evidente incapacidade de autodeterminação em liberdade."

No
writ
,
o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando:

a) Ausência de contemporaneidade dos fundamentos:
Afirma que a decisão baseou-se exclusivamente na reincidência do paciente, cujos fatos criminosos que ensejaram a condenação anterior ocorreram nos anos de
2017 e 2019
, há mais de seis anos, não sendo contemporâneos ao fato atual, em violação ao
art. 312, §2o, do CPP
.

b) Ínfima quantidade de drogas e elementos favoráveis:
Destaca que foram apreendidas menos de 6 gramas de cocaína; não houve apreensão de quantidade expressiva de dinheiro; o paciente exerce atividade lícita como pedreiro, com renda mensal de R$ 4.800,00; possui residência fixa; é pai de família, com filho recém-nascido; e vinha cumprindo escorreitamente as condições do regime semiaberto desde 13/11/2024.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata soltura do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da ilegalidade da custódia cautelar.

A liminar foi
indeferida
por este Relator. (ID. 352721890)

Prestadas as informações pela autoridade impetrada (ID 353593955), esta ratificou integralmente os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a reincidência específica do paciente e o contexto de traficância evidenciado pela forma de acondicionamento das drogas.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem o
habeas corpus
, assim sintetizando: (Id. 355353861)

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONTEMPORANEIDADE. DENEGAÇÃO.

O decreto prisional está suficientemente fundamentado na necessidade de se acautelar a ordem pública em razão da reincidência específica do paciente, que inclusive cumpria pena em regime semiaberto quando da prisão em flagrante. Risco concreto de reiteração delitiva. Necessidade de se acautelar a ordem pública. Entorpecentes apreendidos fracionados em diversas porções após denúncias anônimas delatando o tráfico de entorpecentes. Contexto de traficância. Medidas diversas da prisão que se mostram insuficientes ao caso concreto.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

O presente
habeas corpus
suscita duas questões centrais:

a)
Se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva violou o requisito da contemporaneidade previsto no art. 312, §2o, do CPP, ao fundamentar-se em condenações anteriores por fatos ocorridos em 2017 e 2019;

b)
Se a pequena quantidade de droga apreendida (5,35g) e os predicados pessoais favoráveis do paciente justificariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

II.1. Do
fumus commissi delicti

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam amplamente demonstrados nos autos:

·

Boletim de Ocorrência
circunstanciado, com relato detalhado da abordagem policial;

·

Termo de apreensão
das 14 porções de cocaína;

·

Laudo Pericial de Constatação no 541.3.26.8985.2026.008237-A01
, confirmando tratar-se de cocaína, com massa bruta total de 5,35g;

·

Depoimentos convergentes
dos policiais militares Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva e Alexssandro da Cruz;

·

Confissão parcial
do paciente, que admitiu a posse de parte das drogas, alegando destinação ao consumo próprio.

O contexto fático evidencia, em cognição sumária própria desta fase processual, a prática de traficância: denúncia anônima específica, fracionamento da droga em 14 porções individualizadas, embalagens prontas para comercialização, e a conduta de arremessar o material ao solo ao perceber a aproximação policial.

II.2. Do
periculum libertatis

A questão central reside na análise do
periculum libertatis
, ou seja, do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente.

II.2.1. Da alegada ausência de contemporaneidade

A defesa sustenta que a decisão violou o art. 312, §2o, do CPP, que exige "receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos" para justificar a prisão preventiva.

Argumenta que a fundamentação baseou-se em condenações por fatos ocorridos em 2017 e 2019, portanto não contemporâneos.

A alegação não merece acolhimento.

É certo que o art. 312, §2o, do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece:

"§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada."

Contudo, a análise detida da decisão impugnada revela que o Juízo
não se limitou à mera menção formal da reincidência
. Ao contrário, a fundamentação está lastreada em
circunstâncias concretas e atuais
que evidenciam o risco à ordem pública.

Vejamos os
fatos contemporâneos
que embasam a decisão:

1) Prática de novo crime de tráfico de drogas em 07/02/2026:
O paciente foi preso em flagrante transportando 14 porções de cocaína, embaladas e prontas para comercialização. Este é o
fato novo e contemporâneo
por excelência.

2) Cometimento do crime durante o cumprimento de pena:
A prisão ocorreu enquanto o paciente cumpria pena em regime semiaberto, fazendo uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira). Esta circunstância é
absolutamente contemporânea
e revela desprezo às imposições penais.

3) Progressão recente ao regime semiaberto:
O paciente obteve progressão ao regime semiaberto em
12/11/2024
, iniciando o cumprimento em
13/11/2024
.

4) Admissão de dependência química não tratada:
O próprio paciente admitiu, em audiência de custódia, ser dependente químico de cocaína desde os 13 anos de idade, sem tratamento adequado.

5) Contexto de traficância:
Denúncia anônima específica, fracionamento da droga em múltiplas porções, embalagens prontas para venda, conduta de arremessar o material ao perceber a polícia.

Portanto, a decisão
não se fundamentou em fatos remotos
, mas sim na
conduta atual do paciente
, que praticou novo crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena por delitos idênticos, em regime mais brando, com monitoramento eletrônico.

A reincidência específica, neste contexto,
não é mero dado formal do passado
, mas elemento que
se atualiza e se concretiza
pela prática de novo crime da mesma espécie, revelando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Como bem destacou a decisão impugnada:

"No caso concreto, verifica-se que o autuado foi surpreendido praticando nova conduta delitiva enquanto se encontrava em cumprimento de pena, monitorado por tornozeleira eletrônica, circunstância que evidencia, de forma concreta, reiteração delitiva e absoluto desprezo pelas medidas penais anteriormente impostas pelo Estado."

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pois trata-se de paciente reincidente, além de que estava em gozo de liberdade provisória, quando voltou a ser preso. (...) Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 863.618/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

E também deste Tribunal de Justiça:

"A reincidência específica do paciente na prática do crime de tráfico de drogas demonstra a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração delitiva." (N.U 1022739-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Assim,
não há violação ao art. 312, §2o, do CPP
, pois a decisão está fundamentada em
fatos novos e contemporâneos
: a prática de novo crime de tráfico de drogas em 07/02/2026, durante o cumprimento de pena por delitos idênticos, com monitoramento eletrônico.

II.2.2. Da quantidade de droga e dos predicados pessoais

A defesa argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida (5,35g) e os predicados pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita, filho recém-nascido, cumprimento das condições do regime semiaberto) justificariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

A alegação também não prospera.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva em termos absolutos, o
contexto fático
revela elementos inequívocos de mercancia:

·

14 porções individualizadas
, embaladas e prontas para comercialização;

·

Denúncia anônima específica
, informando que o paciente estaria praticando tráfico no interior do estabelecimento;

·

Local propício à venda
(conveniência comercial);

·

Conduta de arremessar a droga
ao perceber a aproximação policial, incompatível com a alegação de posse para consumo próprio;

·

Histórico de condenação
por tráfico de drogas e organização criminosa.

Como bem destacou o parecer ministerial:

"Entorpecentes apreendidos fracionados em diversas porções após denúncias anônimas delatando o tráfico de entorpecentes. Contexto de traficância."

Quanto aos predicados pessoais, embora relevantes,
não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, o
Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

No caso concreto, o
periculum libertatis
está evidenciado de forma inequívoca: o paciente praticou novo crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, demonstrando que as medidas penais menos gravosas
não foram suficientes
para garantir a ordem pública.

O fato de o paciente ter cumprido as condições do regime semiaberto até a data da prisão (13/11/2024 a 07/02/2026)
não afasta a gravidade da conduta atual
, que revela desprezo às imposições penais e risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, o paciente é
reincidente específico
, com condenação por
organização criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013), circunstância que agrava a periculosidade concreta e justifica a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência do TJSP é esclarecedora:

"O fato de o paciente ostentar maus antecedentes e reincidência específica em crime de tráfico demonstra a ineficácia das medidas cautelares alternativas para prevenir a reiteração delitiva e assegurar o cumprimento da lei penal. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não afasta o risco à ordem pública, especialmente considerando que o paciente foi flagrado em contexto de envolvimento com o tráfico e atuação delitiva reiterada." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2279610-62.2024.8.26.0000; Relator: Luís Geraldo Lanfredi; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2024)

II.2.3. Da insuficiência das medidas cautelares alternativas

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são alternativas à prisão preventiva quando
suficientes
para acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso concreto, as medidas cautelares revelam-se
manifestamente insuficientes
.

E a razão é simples: o paciente
já estava submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico
(tornozeleira) e,
mesmo assim, praticou novo crime de tráfico de drogas
.

Se o monitoramento eletrônico, medida cautelar expressamente prevista no
art. 319, IX, do CPP
, não foi suficiente para evitar a reiteração delitiva,
não há razão para crer que outras medidas menos gravosas seriam eficazes
.

Como bem destacou a decisão impugnada:

"Essas circunstâncias também nos revelam que as medidas cautelares diversas da prisão, por si sós, são insuficientes para acautelar a ordem pública e o estado de liberdade do autuado neste momento coloca em risco a segurança da sociedade, conforme acima demonstrando, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade."

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

"Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP." (TJ-MT 10137458120228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022)

III. DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se quando há
risco concreto de reiteração delitiva
, circunstância amplamente demonstrada no caso concreto.

Vejamos o conjunto de elementos que evidenciam esse risco:

1) Condenação por tráfico de drogas e organização criminosa:
O paciente possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), com pena total de
16 anos e 7 meses
.

2) Progressão ao regime semiaberto:
Obteve progressão ao regime semiaberto em
novembro/2024
, após cumprir pena desde
11/03/2019
.

3)Crime praticado durante o cumprimento de pena:
A prisão ocorreu durante o cumprimento de pena, com uso de
monitoramento eletrônico
.

4) Dependência química não tratada:
O paciente admitiu ser dependente químico de cocaína desde os
13 anos
, sem tratamento adequado.

5) Reincidência específica:
Trata-se de reincidência específica em crime de tráfico de drogas, demonstrando envolvimento contumaz com a traficância.

Esse conjunto de circunstâncias evidencia que
a liberdade do paciente representa risco concreto e atual à ordem pública
, justificando plenamente a manutenção da prisão preventiva.

Como bem destacou a decisão impugnada:

"A dependência química não tratada, associada ao descumprimento reiterado das imposições penais anteriormente fixadas — inclusive durante o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico — evidencia risco concreto de continuidade delitiva, comprometendo a ordem pública."

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme amplamente estabelecido pela jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais anteriores ou até mesmo outras ações penais em andamento são motivos suficientes para a imposição de segregação cautelar. Essa medida visa prevenir a reiteração de atos delituosos e, dessa forma, garantir a ordem pública." (AgRg no HC n. 934.571/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

IV. DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA

A prisão preventiva, embora medida excepcional, revela-se
necessária, adequada e proporcional
no caso concreto.

Necessária
, porque o paciente praticou novo crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena, demonstrando que medidas menos gravosas não são suficientes.

Adequada
, porque visa prevenir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, finalidades legítimas previstas no art. 312 do CPP.

Proporcional em sentido estrito
, porque o sacrifício à liberdade individual é justificado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco à segurança pública.

O paciente teve a oportunidade de cumprir pena em regime mais brando (semiaberto), com monitoramento eletrônico, e
desperdiçou essa chance
, voltando a delinquir.

Não se trata de antecipação de pena, mas de medida cautelar necessária para evitar a continuidade delitiva e proteger a sociedade.

V. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada
em elementos concretos e contemporâneos, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP e do art. 312, §2o, do CPP.

A prisão preventiva revela-se
necessária e adequada
para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
insuficientes
, pois o paciente já estava submetido ao monitoramento eletrônico e, mesmo assim, voltou a delinquir.

Os predicados pessoais favoráveis, embora relevantes,
não afastam a necessidade da custódia cautelar
quando presente o
periculum libertatis
, conforme Enunciado no 43 da TCCR/TJMT.

A pequena quantidade de droga apreendida
não afasta o contexto de traficância
, evidenciado pelo fracionamento em 14 porções, denúncia anônima, local da prisão e histórico criminal do paciente.

Não há violação ao requisito da contemporaneidade, pois a decisão está fundamentada em
fatos novos e atuais
: a prática de novo crime em 07/02/2026, durante o cumprimento de pena por delitos idênticos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026